Tribunal: TJDFT
Processo: 0001584-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
Comete o crime de uso de documento falso - art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal, - o agente que apresenta carteira de habilitação e cédula de identidade falsas a policiais durante a abordagem.
De acordo com a Súmula 26 do TJDFT: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
A aplicação da pena de multa é impositiva, pois expressamente prevista no tipo penal.
Apelação desprovida.